Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-27.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SOLIDARIEDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte corré (Banco Alfa) sob alegação de contradição e omissão no acórdão embargado. Assevera que houve transcurso do prazo prescricional em relação ao contrato com o Banco Alfa. Argumenta que diante do julgamento de mérito deveria ter sido analisada a preliminar de ilegitimidade passiva desta embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há omissão e contradição no acórdão exarado acerca da ilegitimidade passiva da embargante e da ocorrência de prescrição ao ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. A prejudicial de prescrição foi afastada, porquanto a portabilidade de empréstimo consignado entre as corrés (contrato de trato sucessivo) tem como marco inicial do prazo prescricional a data do vencimento da última prestação. Assim, a violação ao direito da recorrente ocorreu no momento das cobranças indevidas, ao final do empréstimo portado (10/08/2019), diante de erros e falhas administrativas entre as rés, com ação ajuizada dentro do lapso prescricional de cinco anos (30/05/2024). Precedente: Acórdão 1944758.
5. Outrossim, não há que se falar em omissão na análise de ilegitimidade passiva da embargada, tendo em vista que apenas a parte autora recorreu da sentença. Portanto, não houve qualquer insurgência recursal neste ponto.
6. Ademais, no acordão embargado foi aplicada a solidariedade estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor entre os fornecedores (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o, do CDC).
7. Portanto, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o reexame da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
9. Não restando manifestamente protelatórios, inaplicável aplicação de multa (art. 1026/CPC, § 2o)
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; art. 18, 19 e art. 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944758, 0704044-85.2024.8.07.0009, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.